Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004753-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA SOUZA - CPF: 051.069.121-80 (RECORRENTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno em Recurso Inominado no
1004753-54.2024.8.11.0003.

Origem: 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis.

Agravante: BEATRIZ SILVA SOUZA.

Agravado: BANCO DO BRASIL SA.

Data do Julgamento:
25/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração em razão de intempestividade, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado.

3.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

4.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.

5.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.

6.

Deve-se observar ainda o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95, o qual dispõe que na contagem do prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis.

7.

Denota-se dos autos que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 21/10/2024 (segunda-feira). A contagem do prazo recursal iniciou na data da sessão de julgamento e terminou em 25/10/2024 (sexta-feira).

8.

Entretanto, os presentes embargos somente foram opostos no dia 06/11/2024, sendo, portanto, intempestivos.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe nova discussão sobre a tempestividade do recurso inominado quando a parte opôs embargos de declaração monocráticos intempestivos. Preclusão temporal configurada.

2. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

3. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1009286-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025